Tribunal: TJDFT
Processo: 0725724-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Miguel Firmino da Silva contra r. sentença (ID 65442885) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Conselho de Sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em seu recurso, a defesa pugna pela impronúncia, com a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal seguida de morte, diante da alegada ausência de animus necandi.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri.
4. Provada a materialidade do fato e presentes indícios de que foi o recorrente quem praticou o crime doloso contra a vida, a pronúncia é a medida mais adequada ao caso, submetendo o julgamento perante o Tribunal do Júri.
5. Descabida a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, por haver, nos autos, indícios suficientes acerca do intento homicida do apelante, considerando as próprias circunstâncias em que praticado o evento.
6. O afastamento de circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.